Tribunal: TJDFT
Processo: 0707179-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707179-95.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: IGOR ARAUJO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. Apelação criminal interposta por Igor Araújo da Silva contra a sentença proferida pela 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que julgou procedente a pretensão punitiva (ID no 74702062). 2. Diante do pedido de ID no 77867359, intime-se a Dra. Aline de Freitas Amorim, OAB/DF no 62.373 para, no prazo de 24 horas, comprovar que o advogado indicado para a realização da sustentação oral possui domicílio profissional em outro estado, bem como apresente instrumento de mandato conferindo-lhe poderes para que exerça o ato processual (substabelecimento), sob pena de indeferimento. 3. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 28 de outubro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO